Tribunal: TJMT
Processo: 0006551-58.2007.8.11.0037
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006551-58.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 03.904.149/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - REUNIÃO DE PROCESSOS - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE POR ANALOGIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a demora na realização dos atos processuais decorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, a paralisação por período superior ao prazo prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006551-58.2007.8.11.0037

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO:
JANAINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006551-58.2007.8.11.0037, ajuizada em face da
JANAINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME
, que com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c artigo 174 do CTN que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (id. 113592498).

O Apelante sustenta a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sentença extintiva. No mérito, alega: a) a unificação dos autos à margem do disposto no artigo 28 da LEF e a letargia em realizar a desunificação pela serventia gerou a morosidade ao deslinde do feito; c) a ausência de inércia/morosidade atribuível a Fazenda Pública; d) incidência da Súmula 106 do STJ; e) aplicação do REsp 1.340.553/RS e; f) as suspensões dos autos físicos, causada pela COVID-19, em observância as Portarias do TJMT contribuiu para a morosidade do processo. A pretensão recursal se volta para a cassação da sentença por inobservância do procedimento previsto no artigo 40, § 4º, da LEF. No mérito, que seja adotada a orientação da Súmula 106 do STJ e a ausência de culpa do apelante pela inércia ocorrida nos autos e, por fim. requer o julgamento monocrático do processo (id. 113592498).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO -
A
usência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente antes da sentença extintiva:

Egrégia Câmara:

Nesse ponto deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prescrição pode ser decretada de ofício pelo Juiz, sem provocação da parte interessada e sem prévia manifestação da exequente, cujo exemplo é o julgamento do AgRg no RE nº 1.157.760-MT, afastando a necessidade de prévia oitiva do Poder Público, em virtude da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à extinção.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública.

2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de argüir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980.

3. Agravo Regimental não provido”.

A finalidade da oitiva prévia da Fazenda Pública é a de possibilitar a arguição de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que poderia ter sido feito, inclusive, em sede de recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
a nulidade suscitada.

É como voto.

VOTO - Mérito:

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com fulcro no 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Extrai dos autos que o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou a presente Execução Fiscal nº 0006551-58.2007.8.11.0037, em face de
JANAINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário.

Denota-se do feito que, a pedido do ente municipal, foi deferida a reunião de três executivos fiscais: 6551-58.2007, 955-88.2010 e 2364-65.2011

Autos n. 9551-58.2007.8.11.0037- Código 53132

Trata-se de ação de execução fiscal proposta em 26.11.2007, sem êxito na citação por carta e por oficial de justiça e somente após concretiza a citação por edital em 19.11.2010 (id.
113592477)
.

Nota-se que o município desconsiderou por completo tal citação e continuou insistindo pela citação da executada.

Após, em 2014 requereu a penhora online nos termos do artigo 655 do CPC/73.

Autos n. 955-88.2010.8.11.0037 - Código 103211

Trata-se de ação de execução fiscal proposta em 19.11.2010, com tentativa frustrada de citação por carta, e após requerida pelo exequente a pesquisa de endereço da executada, a qual foi deferida em 2013, novamente deferida em 2015, porém nenhuma das duas decisões foram cumpridas. E, após, constou certidão de 7.10.2016 que, com fundamento no artigo 28 da Le nº 6.830/80 e em razão da determinação pelo juízo, houve a unificação ao feito - código 53132.

Autos n. 264-65.2011.811.0037 - Código 68646

Trata-se de ação de execução fiscal proposta em 01/03/2010, com tentativa frustrada de citação por carta. Logo depois, foi requerida a citação por oficial de justiça – requerimento realizado em 20.09.2012, pedido reiterado em 2013, ambos não apreciados.

Em 29.09.2014 foi pleiteada a reunião dos três processos: 6551-58.2007, 955-88.2010 e 2364-65.2011, deferida em 01.2016, em 10.2016 foi concretizada.

Em 2017 a fazenda pública peticionou nos autos requerendo a inclusão dos sócios ante a dissolução irregular da empresa. Por sua vez, em novembro de 2017 a juíza
a quo
determinou a separação dos feitos com o cancelamento das baixas a sua reativação, apensando-os para tramitarem em apenso.

Em janeiro de 2018 decisão reiterando o cumprimento da decisão antecedente. Decisões essas que não foram cumpridas.

Em 2021 sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, a qual transcrevo parte:

[...]

[...]

[...]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80
iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens.

Depreende-se do presente feito
em especifico
que foi requerida a reunião dos processos (6551-58.2007, 955-88.2010 e 2364-65.2011) em 2014 pela fazenda pública em que pese estarem em fase processual distintas. Tal pedido somente foi analisado em 09.2016 e cumprido em 10.2016.

Ocorre que por ocasião do cumprimento da referida decisão a reunião dos processos foi feita de forma equivocada, pois eles foram unificados em vez de serem apensados.

Ainda nota-se que foi determinada a desunificação dos autos e posterior apensamento, porém não foi cumprido.

Aliado a isso, evidência uma demora excessiva na análise do feito, pois o primeiro processo parou em 2014, o segundo com uma decisão de 2013 não cumprida e o último processo demorou quase dois anos para análise e concretizar da unificação (2014 a 2016) e após as decisões de 2017 e 2018 não foram cumpridas pela secretaria, o que gerou prejuízo a parte exequente.

Assim, entendo, por analogia, pela aplicabilidade no caso da súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

Concluiu-se que a demora na realização dos atos processuais por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente
, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0015758-06.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2-Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3-Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0005410-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública." (N.U 0005410-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

2. Recurso provido. (N.U 0012659-33.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento dos executivos fiscais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022